Tribunal: TJDFT
Processo: 0703001-10.2024.8.07.0011
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE PASSAGENS AÉREAS. DESISTÊNCIA DO CONSUMIDOR. ART. 740, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO.RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se ocorreu falha na prestação do serviço ou ato abusivo praticado pelas rés; e (ii) se é cabível a restituição integral do valor das passagens aéreas não utilizadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990). No caso, todos os participantes da cadeia de fornecimento do serviço respondem, solidariamente, pela reparação de danos causados ao consumidor (art. 7o, parágrafo único, do CDC), especialmente porque a matéria impugnada versa sobre a rescisão contratual de pacote turístico (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014).
4. Em 01/12/2023 o autor adquiriu, por intermédio da Decolar, pacote turístico para João Pessoa/PB (passagens aéreas e hospedagem), período de 05/03/2024 a 09/03/2024, no valor total de R$4.234,97, sendo que em 21/02/2024 solicitou a rescisão contratual. Em consequência, a Decolar restituiu o valor da hospedagem (R$1.866,89), enquanto a empresa aérea LATAM encaminhou e-mail aprovando o pedido de cancelamento, mediante a condição de que o autor se manifestasse sobre o valor do reembolso, o que não ocorreu. E, reconhecendo que a inércia do autor ensejou o dano, o pedido de restituição do valor pago foi julgado improcedente.
5. No caso, o conjunto probatório demonstrou que o autor solicitou a rescisão contratual em tempo hábil para a renegociação (13 dias). E embora a agência de viagens tenha restituído o valor da hospedagem, a empresa transportadora não devolveu o valor pago pelas passagens aéreas, no pressuposto de que o autor deveria se manifestar sobre o valor do reembolso.
6. Dispõe o art. 740 do Código Civil: "O passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada."
7. Considerando que o pedido de rescisão contratual é inconteste e foi formulado em tempo hábil para a renegociação do bilhete, a condição imposta pela empresa aérea, exigindo nova manifestação do autor sobre o valor do reembolso, é desarrazoada e desproporcional. Ademais, o serviço de transporte aéreo não foi prestado, de forma que é abusiva a retenção integral do valor pago, porquanto não preserva o equilíbrio contratual e caracteriza enriquecimento indevido. No mesmo sentido: Acórdão 1227286, 07013051220198070011, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/02/2020, dje: 11/02/2020.
8. Destarte, tendo o consumidor solicitado o cancelamento contratual em tempo hábil à renegociação dos bilhetes, o valor pago pelas passagens aéreas (R$2.368,08) deve ser restituído integralmente pelas fornecedoras dos serviços, conforme política de alterações e cancelamentos das contratadas (ID 65384004).
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido para condenar as rés, solidariamente, a pagarem ao autor o valor de R$2.368,08 (dois mil trezentos e sessenta e oito reais e oito centavos), a ser corrigido monetariamente desde os respectivos desembolsos, acrescido de juros de mora a partir da citação, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46, da Lei no 9.099/1995).
10. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente totalmente vencido.
_________________________________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 740.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1227286, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, j. 04/02/2020.